Tribunal: TJMT
Processo: 1010853-71.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010853-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Desconto em folha de pagamento, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), WANDERLEI MARTINS LEAO - CPF: 872.511.081-00 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), WANDERLEI MARTINS LEAO - CPF: 872.511.081-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR WANDERLEI MARTINS LEAO E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

E M E N T A

ementa.
direito civil e processual civil. apelação cível. empréstimo consignado. averbação compulsória. margem consignável esgotada. enriquecimento sem causa. justa causa contratual. actio in rem verso. caráter subsidiário. gratuidade de justiça. superendividamento. despesas médicas extraordinárias. recursos julgados.

i. caso em exame

1. Duas apelações cíveis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de averbação compulsória de contrato de empréstimo consignado e de restituição por enriquecimento sem causa, e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impossibilidade de averbação em folha, por ausência de margem consignável, autoriza condenação ao pagamento por vias ordinárias em ação cominatória; (ii) saber se a quitação de dívidas anteriores do réu, decorrente de contrato válido, configura enriquecimento sem causa; e (iii) saber se remuneração líquida nominalmente expressiva afasta a gratuidade de justiça quando demonstrados superendividamento estrutural e despesas médicas extraordinárias com dependentes.

iii. razões de decidir

3. A averbação compulsória é inviável diante do esgotamento da margem consignável, ponto não impugnado em sede recursal.

4. Não há enriquecimento sem causa quando a movimentação patrimonial decorre de contrato válido, que constitui justa causa nos termos do art. 884 do CC. Existindo título executivo extrajudicial, a actio in rem verso é vedada pelo art. 886 do CC.

5. O pedido de condenação por vias ordinárias, formulado apenas em sede recursal, viola o princípio da congruência e a estabilização objetiva da demanda, nos termos dos arts. 329 e 492 do CPC.

6. A presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC não pode ser afastada por critério exclusivamente aritmético. Superendividamento estrutural com comprometimento de 62% da remuneração bruta em consignações ativas, associado a despesas médicas contínuas e inadiáveis com dependentes portadores de enfermidades graves, demonstra incapacidade de arcar com custas processuais sem sacrifício do mínimo existencial.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso da instituição financeira desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso do réu provido para concessão da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A frustração da consignação em folha por esgotamento de margem não autoriza a conversão do pedido em cobrança ordinária em sede recursal, sob pena de violação à congruência. 2. Existindo título executivo extrajudicial, é vedada a actio in rem verso, nos termos do art. 886 do CC. 3. O superendividamento estrutural documentalmente comprovado, aliado a despesas médicas extraordinárias com dependentes, configura hipossuficiência apta à concessão da gratuidade de justiça, independentemente da remuneração líquida nominal.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884, 885 e 886; CPC, arts. 98, 99, §3º, 85, §11, 329, 492 e 784, I; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXV e LXXIV; Lei nº 10.820/2003, art. 2º, §2º-A; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1003768-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJ-MT, Ap. 1040497-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e por WANDERLEI MARTINS LEÃO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela (Proc. nº 1010853-71.2025.8.11.0041), ajuizada por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra WANDERLEI MARTINS LEÃO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu (cf. Id. nº 367208423).

Em suas razões recursais, a Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. sustenta que a impossibilidade de averbação do contrato em folha de pagamento não extingue a obrigação assumida pelo réu, por constituir a consignação mera forma de adimplemento.

Alega que a manutenção da improcedência enseja enriquecimento sem causa do apelado, uma vez que os valores disponibilizados pela apelante foram utilizados para a quitação de obrigações financeiras anteriormente mantidas pelo réu junto a outras instituições.

Defende que a existência de contrato válido constitui fundamento suficiente para a exigibilidade da dívida e que, ainda que inviabilizada a cobrança por consignação em folha, permanece possível a satisfação do crédito pelas vias ordinárias, inclusive mediante execução da Cédula de Crédito Bancário.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento do débito, ou, subsidiariamente, para converter a obrigação consignada em obrigação de pagamento comum, com a inversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 367208425).

Por sua vez, Wanderlei Martins Leão insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta que a análise de sua capacidade econômica não pode se limitar à remuneração percebida, devendo considerar a realidade financeira de seu núcleo familiar.

Argumenta que sua renda encontra-se significativamente comprometida por empréstimos e cartões consignados, circunstância que evidenciaria sua hipossuficiência financeira. Defende, por fim, que a atuação da Defensoria Pública e a declaração de insuficiência econômica não foram adequadamente consideradas pelo Juízo de origem, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. nº 367208431).

Já a Capital Consig, em contrarrazões ao recurso de Wanderlei, requer a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, argumentando que a renda auferida pelo apelante é suficiente para suportar as despesas processuais e que a presunção de hipossuficiência não possui caráter absoluto (cf. Id. nº 367208434).

Em contrarrazões à apelação da Capital Consig, Wanderlei suscita preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, a impossibilidade jurídica da pretensão deduzida, a inexistência de enriquecimento sem causa e a inadequação do pedido de condenação ao pagamento por vias ordinárias (cf. Id. nº 367208438).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação de Wanderlei Martins Leão

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por WANDERLEI MARTINS LEÃO contra a r. sentença que, além de julgar improcedentes os pedidos da autora, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora apelante, com fundamento na remuneração líquida de R$ 5.994,01 apurada no holerite de id nº 215619737.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

Preliminarmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, verificou que, embora o réu alegasse situação de superendividamento e despesas com tratamento médico de familiares, os documentos acostados demonstrariam capacidade contributiva. Consignou que o requerido aufere remuneração bruta mensal de R$ 15.457,93, com descontos totais de R$ 9.463,92, resultando em valor líquido disponível de R$ 5.994,01, montante reputado suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e familiar, nos termos do art. 98, §1º, do CPC.

O apelante alega que a decisão adotou critério meramente aritmético, ignorando o comprometimento real da renda com despesas médicas de seus dependentes, além do superendividamento decorrente de ao menos oito consignações ativas que absorvem aproximadamente 62% de sua remuneração bruta.

Pois bem.

A questão jurídica consiste em definir se a remuneração líquida nominal de R$ 5.994,01 é, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, ou se as circunstâncias concretas do núcleo familiar do apelante autorizam o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento de sua família. O §3º do art. 99 estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

A jurisprudência desta Câmara e das demais Câmaras deste Tribunal é firme no sentido de que a presunção legal não pode ser afastada por critério exclusivamente aritmético fundado no saldo líquido do contracheque, devendo o exame considerar a realidade financeira concreta do requerente e de seu núcleo familiar.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] A comprovação de que o agravante possui despesas mensais superiores à sua renda líquida, ocasionando déficit orçamentário e caracterizando estado de superendividamento, confirma sua hipossuficiência. A condição de único provedor da família, com filho que demanda cuidados específicos em razão de TEA, reforça a situação de vulnerabilidade econômica do agravante. [...] Tese de julgamento: O estado de superendividamento, caracterizado pela incompatibilidade entre a renda mensal e as despesas assumidas, configura situação de hipossuficiência apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, independentemente da demonstração de miserabilidade absoluta.

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Tatiane Colombo – AI n. 1003768-60.2025.8.11.0000, julgado em 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: A declaração de pobreza, associada à assistência pela Defensoria Pública e à apresentação de documentos financeiros, autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita.

(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – N.U. 1040497-30.2023.8.11.0041, julgado em 11/03/2026)

No caso concreto, o apelante não se limitou à declaração de hipossuficiência. Apresentou holerite atualizado, laudos médicos de seus dependentes e comprovantes de dívidas (cf. Id. nº 215619737 e Id. nº 223739327), cumprindo integralmente o ônus probatório que a jurisprudência desta Corte exige para a concessão do benefício.

O exame do holerite revela que, dos R$ 15.457,93 de remuneração bruta, R$ 9.463,92 são retidos antes mesmo do crédito em conta, comprometimento de aproximadamente 62% dos rendimentos brutos decorrente de ao menos oito consignações ativas, reflexo de situação de superendividamento estrutural documentalmente comprovada. O valor líquido de R$ 5.994,01 que a sentença reputou suficiente é o único recurso disponível para o sustento de núcleo familiar que enfrenta simultaneamente o custeio de hemodiálise trissemanais, tratamento para HIV e terapias multidisciplinares para criança com TEA, despesas de natureza contínua, inadiável e de alto custo, não supridas integralmente pela rede pública de saúde.

Também não se aplica aqui o raciocínio de que a simples condição de servidor público ou a remuneração nominalmente expressiva afastam a gratuidade. Como assentado por esta Câmara, a mera condição de servidor público não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício quando demonstrado severo comprometimento da renda mensal.

A exigência do recolhimento de custas processuais de quem comprova que sua renda remanescente é integralmente absorvida por obrigações vitais de saúde equivale a condicionar o acesso à jurisdição ao sacrifício do mínimo existencial, em afronta aos arts. 5º, XXXV e LXXIV, e 1º, III, da Constituição Federal.

Apelação de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de averbação compulsória e de restituição dos valores desembolsados na quitação de dívidas anteriores do réu.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

Quanto à averbação compulsória, consignou que os descontos já existentes na folha de pagamento do réu superam o limite legal de 30% previsto no art. 2º, §2º-A, da Lei nº 10.820/2003, não havendo margem consignável disponível para nova averbação, sendo esta pretensão juridicamente inviável. Quanto ao pedido subsidiário de restituição, afastou a configuração de enriquecimento sem causa porque a quitação das dívidas anteriores decorreu de relação contratual válida entre as partes, constituindo justa causa para a movimentação patrimonial. Consignou, ainda, que a apelante dispõe de outros meios para buscar o recebimento de seu crédito, ação de cobrança ou execução da CCB, título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, I, do CPC e do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, razão pela qual a restituição compulsória nesta sede seria incabível.

A apelante alega, em síntese, que a impossibilidade de averbação não extingue a obrigação civil; que houve enriquecimento sem causa do réu, que teve dívidas quitadas sem contraprestação; e que deve ser reconhecida a subsistência do crédito com condenação ao pagamento por vias ordinárias.

Pois bem.

Da preliminar de intempestividade

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, suscita a intempestividade do recurso de Capital Consig. A preliminar não prospera. A tempestividade do recurso foi certificada pela serventia, e a certidão cartorária faz prova plena do cumprimento do prazo recursal. O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.

Do mérito

A questão jurídica central consiste em definir se a frustração da averbação em folha de pagamento, por ausência de margem consignável, extingue a obrigação civil assumida pelo devedor, ou se esta subsiste e autoriza condenação ao pagamento por outra via.

A sentença recorrida merece integral manutenção, e por fundamentos que se acrescentam aos já expendidos pelo juízo de origem.

A apelante não recorre do capítulo que afastou a averbação compulsória, reconhecendo expressamente a impossibilidade jurídica decorrente da ausência de margem consignável. Limita sua insurgência ao pedido subsidiário de restituição e à pretensão de condenação ao pagamento por vias ordinárias.

No que tange ao enriquecimento sem causa, a pretensão da apelante esbarra em dois obstáculos intransponíveis, ambos de direito civil puro.

O primeiro é a presença de justa causa. O art. 884 do Código Civil exige, como pressuposto da obrigação de restituir, que o enriquecimento se dê sem justa causa. No caso concreto, a quitação das dívidas do réu junto ao Banco BMG, Banco Santander e Banco Pan decorreu de contrato válido celebrado entre as partes, a Cédula de Crédito Bancário nº 656397, cuja validade e eficácia a própria sentença reconheceu e a apelante não controverte. Havendo causa jurídica para a movimentação patrimonial, o contrato, não há enriquecimento sem causa, mas crédito contratual eventualmente inadimplido, a ser cobrado pelas vias próprias. O art. 885 do Código Civil, invocável quando a causa deixa de existir, também não socorre a apelante, pois o contrato permanece válido e eficaz; o que se frustrou foi apenas a modalidade de adimplemento eleita pelas partes.

O segundo obstáculo é o caráter subsidiário da ação de enriquecimento sem causa, expressamente consagrado no art. 886 do Código Civil: não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. A própria sentença recorrida, e a própria apelante em suas razões recursais, reconhece que a CCB constitui título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Existindo meio processual específico e adequado para a satisfação do crédito, a execução do título extrajudicial ou a ação de cobrança, a via do enriquecimento sem causa é vedada pelo ordenamento. A apelante não pode, por conveniência processual, substituir a via executiva pela restituição por enriquecimento sem causa em sede de ação cominatória.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento por vias ordinárias, mediante boleto, débito em conta ou pagamento direto, a pretensão é processualmente incabível nesta sede, conforme bem apontado pela Defensoria Pública nas contrarrazões. A ação foi ajuizada como cominatória, com pedido principal de averbação compulsória e pedido subsidiário de restituição por enriquecimento sem causa. A tentativa de converter, em sede recursal, o objeto da lide em condenação de cobrança comum afronta o princípio da congruência e a estabilização objetiva da demanda, previstos nos arts. 329 e 492 do CPC. Uma vez apresentada a contestação, pedido e causa de pedir tornam-se imutáveis sem o consentimento da parte contrária. A ação cominatória discute obrigação de fazer específica; a cobrança de valores exige ação própria, com observância das garantias do contraditório e dos meios executivos adequados ao título.

Registre-se, por fim, que a desídia da apelante na verificação prévia da margem consignável antes de proceder à quitação das dívidas anteriores é circunstância relevante para a distribuição do risco da operação. Como instituição financeira especializada, a apelante tinha o dever de certificar a margem disponível junto ao órgão empregador antes do desembolso, cautela elementar em qualquer operação de compra de dívida consignada. A assunção do risco sem a diligência prévia necessária é ônus que não pode ser transferido ao devedor ou ao Poder Judiciário.

A apelante tem à sua disposição os meios processuais adequados para buscar a satisfação de seu crédito: a execução da CCB, título executivo extrajudicial, ou a ação de cobrança pelo rito comum. O que não pode é pretender que a presente ação cominatória, julgada improcedente em seus pedidos próprios, seja convertida em ação condenatória por via recursal.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação de Wanderlei Martins Leão para conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça, com isenção integral das custas e despesas processuais, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais a que foi eventualmente condenado enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC; e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos, majorando os honorários advocatícios devidos pela autora ao réu de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido pela Defensoria Pública em grau recursal, revertendo a verba em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026